Tribunal: STF
Processo: HC 234172
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luis Antonio França da Silveira contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 816.923/RS, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado favor de LUIS ANTONIO FRANCA DA SILVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 7 meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 520 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico] e § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e acolheu o da acusação para condená-lo também pelo crime previsto no art. 35, caput [associação para o tráfico], da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a sanção final do paciente para 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 1.220 dias-multa.



    Neste habeas corpus, alega o impetrante que nenhum entorpecente foi apreendido em seu poder, bem como que a condenação não pode se justificar apenas no trecho de uma ligação do paciente com um dos corréus. 



    Nesse contexto, sustenta não estar comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas nem a estabilidade e permanência para configuração do crime de associação para esse fim.



    Alternativamente, defende a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da não apreensão de entorpecentes, e o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado por ser primário, de bons antecedentes, não haver comprovação da habitualidade delitiva nem do envolvimento com grupo criminoso.



    Requer, assim, a absolvição dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 ou, alternativamente, a redução da pena-base, a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da referida norma, a fixação do modo prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeiro grau, sobretudo cópia integral da sentença condenatória, bem como senha processual, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ, com urgência.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 2, pp. 151-152)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “1. O recebimento da presente Ação para que Liminarmente suspenda o Mandado de Prisão expedido em desfavor do Paciente pelo evidente Constrangimento ilegal do Justiça que não analisou desde o mês de Julho de 202 de Reconsidera 2. A análise das condenações Estadual no que diz respeito as condenações impostas, bem como, as reprimendas dispensadas ao paciente; 3. A total procedência da presente Ação no sentido de afastar a condenação aos Delitos de Trafico e Associação, recebe presente Ação como Substituta do Recurso Especial; 4. Em caso de entendimento pela manutenção das reprimendas que sejam redimensionadas as penas que, face as peculiaridades do caso em análise acusações.” (documento eletrônico 1, p. 27)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O impetrante se insurge contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 25/4/2023 (documento eletrônico 2, p. 158).  



    Nesse sentido, registro a inviabilidade da presente impetração, após quase 6 (seis) meses da publicação do indigitado ato coator. Este writ foi impetrado em 19/10/2023 (documento eletrônico 5).  



    Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período de quase 6 (seis) meses, compreendido entre a publicação da decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, e esta impetração, contendo alegações de diversas iniquidades constantes das decisões de instâncias anteriores, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.  



    Para além disso, este writ, como visto, foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 816.923/RS (documento eletrônico 2, pp. 151-152).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator